Tribunal: STF
Processo: ARE 1432874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO SÚMULA 283/STF. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Precedentes.



    4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 283 deste Supremo Tribunal. 



    A parte embargante reputa contraditório o julgado. Sustenta comprovada a efetiva repercussão geral das questões constitucionais suscitadas e requer “seja acolhida a presente preliminar, para o fim de conhecer e, ao final, após a análise das razões abaixo, prover integralmente este Recurso Extraordinário, nos exatos termos em que requerido”. Consoante anota, “deve ser dado seguimento ao Recurso Extraordinário para afastar a exigência da Certidão Negativa de Débitos (CND) amparada pela interpretação dada pelos julgadores “a quo” ao art. 47, inciso I, da Lei n.º 8.212/91”.



    Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    A embargada apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    Observo inexistente a sustentada contradição na decisão embargada, haja vista didaticamente explanado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal esbarra em inarredável óbice processual, considerada a aplicação da Súmula 283/STF, segundo a qual : “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Reputo truísmo mencionar que o ônus da impugnação especificada, sem o que inviável a apreciação do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil – tanto de 1973 quanto de 2015 –, mas também pelo Regimento Interno desta Casa.



    Essa orientação coaduna-se com o firme entendimento desta Suprema Corte de que constitui pressuposto de todo e qualquer recurso a fundamentação específica e suscetível de atacar a decisão recorrida. Nesse diapasão, os seguintes precedentes, prolatados sob a vigência do CPC de 2015, inter plures: ARE 935684 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.9.2016, ARE 958585 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.9.2016, ARE 974823 AgR, 2ª Turma, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 8.9.2016, ARE 919185 AgR, 2ª Turma, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 29.8.2016, ARE 887116 AgR, 1ª Turma, da minha lavra, DJe 25.8.2016. 



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente